Tribunal: STF
Processo: MS 37551
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 109.172/2020-STF
    Em 4/12/2020, neguei seguimento ao mandado de segurança, tendo em vista a orientação pacífica desta Corte no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal (documento eletrônico 6).
    Por meio da Petição 109.172/2020-STF, protocolada em 18/12/2020, o impetrante interpõe recurso ordinário constitucional, baseado nos arts. 102, II, a, da Constituição Federal e 30 a 32 da Lei 8.038/1990, com o fim de impugnar a mencionada decisão (documento eletrônico 10). 
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Confira-se:
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. - Não se revela admissível, porque inexistente, ‘recurso ordinário’ contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória, assim considerado aquele cuja inscrição na OAB se acha suspensa (Lei nº 8.906/94, art. 4º, parágrafo único). Precedentes. - O direito de petição qualifica-se como prerrogativa que a Constituição da República assegura à generalidade das pessoas (art. 5º, XXXIV, “a”). Trata-se de direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não garante, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes” (MS 28.857-QO/GO, Rel. Ministro Celso de Mello).
    “Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Tomada de contas especial. Cobrança administrativa. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Relator no STF. Não conhecimento. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do TCU que não concedeu efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto de acórdão que julgou irregulares as contas prestadas pelo ora agravante, com determinação de ressarcimento. Interposição de recurso ordinário contra a decisão monocrática que denegou a segurança. 2. Não cabe recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente no STF (CF/1988, art. 102, II, a). O recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 do CPC). Em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS 36.051-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator